Tribunal: TJMT
Processo: 0000443-26.2019.8.11.0026
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-06-05
Data de publicação: 2024-06-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0000443-26.2019.8.11.0026
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Aposentadoria por Invalidez, Auxílio-Doença Acidentário]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[LINDON JONSON SANTANA DOS REIS - CPF: 458.352.921-04 (APELADO), HELTON GEORGE RAMOS - CPF: 283.321.018-32 (ADVOGADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR (DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO).

E M E N T A

AÇÃO PREVIDENCIÁRIA. APELAÇÃO CÍVEL. RESTABELECIMENTO DE AUXILIO DOENÇA E CONVERSÃO PARA APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. ACIDENTE DE TRABALHO. LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO. INCAPACIDADE PERMANENTE. BENEFÍCIO ANTERIORMENTE CONCEDIDO. REQUISITOS PREENCHIDOS PARA CONCESSÃO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. CONSECTÁRIOS LEGAIS. OBSERVÂNCIA DOS TEMAS N.o 810 DO STF E N. o 905 DO STJ RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1 – O art. 42 da Lei no 8.213 /91 prevê que a aposentadoria por invalidez deve ser concedida ao segurado que, estando ou não, em gozo do auxílio-doença, for considerado incapaz para o trabalho e insuscetível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência, e ser-lhe-á paga enquanto permanecer nesta condição.

2 - Comprovada a condição de segurado, bem como diante da demonstração da situação de invalidez permanente para o exercício da atividade que desenvolvia (motorista de caminhão), deve ser concedido benefício da aposentadoria por invalidez.

3 - Quanto aos juros de mora e a correção monetária estes devem incidir nos termos do Tema 810 do STF E 905 do STJ.

4. Recurso desprovido

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. DR. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Recurso de Apelação
interposto pelo
Instituto Nacional do Seguro Social (INSS)
contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Arenápolis-MT que julgou procedente a ação previdenciária de restabelecimento de auxílio-doença acidentário, com data inicial de pagamento o dia do requerimento administrativo (02/05/2017) até o dia anterior à juntada do laudo pericial (08/03/2018) e a partir da data da juntada do laudo – 09/03/2018 – deverá ocorrer a conversão do benefício de auxilio doença para aposentadoria por invalidez (id. 214823062-fl.15).

Alega que a reforma da sentença se faz necessária vez que a incapacidade que acomete a autora é preexistente ao seu ingresso no RGPS e é temporária.

Discorre sobre os requisitos para a concessão do benefício por incapacidade, ressalvando a necessidade da incapacidade ser demostrada e do preenchimento da carência contributiva de 12 meses, assim como a qualidade de segurado. Diz que referidos requisitos não foram preenchidos.
Igualmente discorda da correção monetária aplicada no caso, devendo incidir a TR como índice de correção monetária a incidir na fase de conhecimento, isto é, em momento anterior a inscrição em RPV).
Diante do exposto requereu provimento do recurso a fim de reformar a sentença recorrida.

Contrarrazões apresentadas pela recorrida. (id. 214823063-fl.01).

O recurso foi submetido à análise do Tribunal Regional Federal, que reconheceu sua incompetência pata processar e julgar a apelação (id. 214823074).

Sem manifestação da Procuradoria-Geral de Justiça.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. DR. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara
:

Como já consignado no relatório, trata-se de
Recurso de Apelação
interposto pelo
Instituto Nacional do Seguro Social (INSS)
contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Arenápolis-MT que julgou procedente a ação previdenciária de restabelecimento de auxílio-doença acidentário, com data inicial de pagamento o dia do requerimento administrativo (02/05/2017) até o dia anterior à juntada do laudo pericial (08/03/2018) e a partir da data da juntada do laudo – 09/03/2018 – deverá ocorrer a conversão do benefício de auxilio doença para aposentadoria por invalidez (id. 214823062-fl.15).

A concessão de benefícios por incapacidade para o exercício de atividade laboral está prevista nos artigos 42 e 59 da Lei no 8.213/91
, verbis
:

Art. 42. A
aposentadoria por invalidez
, uma vez cumprida, quando for o caso, a carência exigida, será devida ao segurado que, estando ou não em gozo de auxílio-doença, for considerado incapaz e insusceptível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência, e ser-lhe-á paga enquanto permanecer nesta condição.

§ 1o A concessão de aposentadoria por invalidez dependerá da verificação da condição de incapacidade mediante exame médico-pericial a cargo da Previdência Social, podendo o segurado, às suas expensas, fazer-se acompanhar de médico de sua confiança.

§ 2o A doença ou lesão de que o segurado já era portador ao filiar-se ao Regime Geral de Previdência Social não lhe conferirá direito à aposentadoria por invalidez, salvo quando a incapacidade sobrevier por motivo de progressão ou agravamento dessa doença ou lesão.

(...)

Art. 59. O
auxílio-doença
será devido ao segurado que, havendo cumprido, quando for o caso, o período de carência exigido nesta Lei, ficar incapacitado para o seu trabalho ou para a sua atividade habitual por mais de 15 dias consecutivos.

Extraem-se da leitura dos dispositivos acima transcritos os três requisitos para a concessão dos benefícios por incapacidade:

1) a
qualidade de segurado
;

2) o
cumprimento do período de carência de 12 (doze) contribuições mensais
; e

3) a
incapacidade para o trabalho de caráter permanente
(aposentadoria por invalidez)
ou temporário
(auxílio-doença).

No tocante à incapacidade, se for temporária, ainda que total ou parcial, para a sua atividade habitual por mais de 15 (quinze) dias consecutivos, caberá a concessão de auxílio-doença.

O auxílio-doença, posteriormente, será convertido em aposentadoria por invalidez, se sobrevier incapacidade total e permanente, ou em auxílio-acidente, se a incapacidade temporária for extinta e o segurado restar com sequela permanente que reduza sua capacidade laborativa, ou extinto, em razão da cura do segurado.

De outro lado, a aposentadoria por invalidez pressupõe incapacidade total e permanente e restar impossibilitada a reabilitação para o exercício de outra atividade laborativa.

Em ambos os casos, a incapacidade para o exercício de atividade que garanta a subsistência do segurado será averiguada pelo julgador, ao se valer de todos os meios de prova acessíveis e necessários para análise das condições de saúde do requerente, sobretudo o exame médico-pericial, e o benefício terá vigência enquanto essa condição persistir.

Caso Concreto
:

O recorrente ajuizou ação de restabelecimento de auxilio doença com pedido de aposentadoria por invalidez, alegando que é segurado do INSS - NIT n. 1.670.201.071-1 – e que em 19/04/2016
sofreu acidente de trabalho
(motorista de caminhão), sendo que requereu o benefício de auxilio-acidente o que foi concedido e prorrogado até 31/7/2017.

Incapacidade laborativa
:

A partir da perícia, realizada em 09/12/2017 pelo médico perito Ezequiel Ângelo Fonseca Júnior – CRM-MT 6684, é possível obter as seguintes informações (id. 214823060 – fl. 11):

Periciando: Lindon Jonson Santana dos Reis

Data de nascimento: 17/12/1965

Profissão: motorista

Quesitos:

O periciando é ou foi portador de doença ou lesão que possa acarretar incapacidade laboral, a depender de sua intensidade e grau de evolução?
SIM
. Cervicalgia, radiculopatia, transtornos dos discos lombares, espondilopatia traumática.

Data do início
: 2016, após o capotamento do caminhão.

A doença o torna incapaz para seu trabalho para seu trabalho ou atividade habitual?
SIM

A lesão ocorreu de acidente de trabalho?
SIM
.

Consta do laudo, ainda, que a incapacidade é total e que ocorreu piora no estado do periciando após a última pericia realizada pelo INSS.

Verifica-se, também, que o diagnóstico é clínico e através de exames e se encontra em fase evolutiva (descompensada), sendo que ocorreu progressão, agravamento e desdobramento da lesão.

Embora o
expert
não tenha fixado uma data de início da incapacidade, afirmou que decorre de um acidente de trabalho ocorrido no ano de 2016.

Considerando que o autor já esteve em auxílio-doença em razão da mesma patologia/lesão,
agora agravada e gerando incapacidade total e permanente
, não merece prosperar o argumento da autarquia nesse sentido, de que não houve comprovação da inaptidão para o trabalho.

Da qualidade de segurado e da carência
:

Inicialmente cumpre destacar que, afigura-se inconteste a qualidade de segurado do apelado, o acidente de trabalho por ele sofrido, bem como o afastamento das atividades que exercia e que levou ao recebimento do auxílio-doença conferido pelo INSS, vez que preenchia os requisitos.

Quanto a estes requisitos, pertinente verificar que o INSS concedeu ao recorrido o benefício sem maiores questionamentos, o que pressupões o preenchimento dos mesmos.

De acordo com o documento emitido pelo recorrente (id. 214823059-fl.19), o indeferimento do pedido de prorrogação se deu pela ‘
inexistência de incapacidade laborativa’
. Nada informou quanto à qualidade de segurado, a qual está comprovada pela juntada da Carteira de Trabalho, nem da carência.

Importante registrar, que referidos requisitos deveriam ter sido analisados pela autarquia no momento em que concedeu o auxílio-doença.

Além do mais, o art. 25 da Lei n. 8.213/91 esclarece, a seu turno, que a carência exigida para a concessão de ambos os benefícios é de 12 (doze) meses,
salvo nos casos em que é expressamente dispensada (art. 26, II), conforme segue:

Art. 26.
Independe de carência a concessão das seguintes prestações:

II
- auxílio-doença e aposentadoria
por invalidez nos casos de acidente de qualquer natureza
ou causa e de doença profissional ou do trabalho, bem como nos casos de segurado que, após filiar-se ao RGPS, for acometido de alguma das doenças e afecções especificadas em lista elaborada pelos Ministérios da Saúde e da Previdência Social, atualizada a cada 3 (três) anos, de acordo com os critérios de estigma, deformação, mutilação, deficiência ou outro fator que lhe confira especificidade e gravidade que mereçam tratamento particularizado
; (Redação dada pela Lei no 13.135, de 2015)

Da correção monetária
:

Na sentença o magistrado condenou ao pagamento dos valores a partir do requerimento administrativo que ocorreu em 02/05/2017, ‘
com correção monetária de cada prestação a ser calculada segunda a variação do INPC, prevista no art. 41-A da Lei n. 8.213/91 e jutos moratórios...”
(id.214823062-fl.15).

Sobre essa questão, pertinentes esclarecer que após o julgamento, pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal, em regime de repercussão geral, do
Tema 810
(RE n. 870.947), a que se seguiu o dos embargos de declaração da mesma decisão, rejeitados e com afirmação de inexistência de modulação de efeitos, deve a atualização monetária obedecer ao
Tema 905 do Superior Tribunal de Justiça
, que estabelece para as condenações judiciais de natureza previdenciária:

“As condenações impostas à Fazenda Pública de natureza previdenciária sujeitam-se à incidência do INPC, para fins de correção monetária, no que se refere ao período posterior à vigência da Lei 11.430/2006, que incluiu o art. 41-A na Lei 8.213/91”
.

Assim, a correção monetária das parcelas vencidas dos benefícios previdenciários será calculada conforme a variação dos seguintes índices, que se aplicam conforme a pertinente incidência ao período compreendido na condenação:

- IGP-DI de 05/96 a 03/2006 (art. 10 da Lei n.o 9.711/98, combinado com o art. 20, §§ 5o e 6o, da Lei n.o 8.880/94);

-
INPC a partir de 04/2006 (art. 41-A da lei 8.213/91).

À propósito trago os seguintes julgados:

PREVIDENCIÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. AUXÍLIO-DOENÇA. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. TRABALHADOR URBANO. LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO. INCAPACIDADE LABORAL. QUALIDADE DE SEGURADO MANTIDA. BENEFÍCIO DEVIDO. CONSECTÁRIOS DA CONDENAÇÃO. 1. Os requisitos indispensáveis para a concessão do benefício previdenciário de auxílio-doença/aposentadoria por invalidez são: a) a qualidade de segurado; b) a carência de 12 (doze) contribuições mensais; c) a incapacidade para o trabalho ou atividade habitual por mais de 15 dias ou, na hipótese da aposentadoria por invalidez, a incapacidade (permanente e total) para atividade laboral. 2. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça se firmou no sentido de não perde a condição de segurado o trabalhador que deixa de exercer atividade remunerada em virtude do acometimento ou agravamento da patologia incapacitante. Precedentes.
3. Tem direito ao benefício de auxílio-doença o segurado que tem demonstrada a incapacidade por perícia médica, e à conversão em aposentadoria por invalidez a partir da data da perícia, em vista de suas condições pessoais como idade, profissão, grau de instrução e natureza das enfermidades, que indicam impossibilidade de reabilitação
. 4.
A correção monetária e os juros de mora devem observar o que foi decidido pelo Supremo Tribunal Federal no RE 870.947 (tema 810) e pelo Superior Tribunal de Justiça ao julgar o REsp 1.495.146/MG (Tema 905).
6. Apelação da parte autora parcialmente provida para, reformando a sentença, julgar procedente o pedido de auxílio-doença, com pagamento a partir da data do requerimento administrativo, com conversão em aposentadoria por invalidez a partir da data da perícia. (TRF-1 - AC: 10235143820214019999, Relator: JUÍZA MARIA MAURA MARTINS MORAES TAYER (CONV.), Data de Julgamento: 18/11/2021, PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: PJe 18/11/2021 PAG PJe 18/11/2021 PAG)

PREVIDENCIÁRIO. CONVERSÃO DE AUXÍLIO-DOENÇA EM APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. MARCO INICIAL. Comprovado pelo conjunto probatório que a parte autora é portadora de enfermidade (s) que a incapacita (m) total e permanentemente para o trabalho, considerados o quadro clínico e as condições pessoais, é de ser convertido o auxílio-doença em aposentadoria por invalidez desde a data do ajuizamento da ação. (TRF-4 - AC: 50140397420194049999 5014039-74.2019.4.04.9999, Relator: JOÃO BATISTA PINTO SILVEIRA, Data de Julgamento: 29/01/2020, SEXTA TURMA)

EMENTA DIREITO PREVIDENCIÁRIO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL –– AÇÃO DE CONVERSÃO DE AUXÍLIO-DOENÇA EM APOSENTADORIA POR INVALIDEZ – IMPOSSIBILIDADE DE REMESSA NECESSÁRIA – PRECEDENTE DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – CONCESSÃO DA APOSENTADORIA – LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO – IMPOSSIBILIDADE DE REABILITAÇÃO – ANÁLISE DOS ASPECTOS SÓCIOECONÔMICOS, PROFISSIONAIS E CULTURAIS – CONVERSÃO DO AUXÍLIO-DOENÇA EM APOSENTADORIA POR INVALIDEZ – TERMO INICIAL – DIA SEGUINTE À CESSAÇÃO DO AUXÍLIO-DOENÇA – RECURSO PROVIDO. 1 – Se, por meios dos elementos presentes no respectivo processo, restar demonstrado que eventual valor apurado em fase de liquidação de Sentença não excederá o patamar exigido ao duplo grau de jurisdição obrigatório, registrado no artigo 496, § 3o, do Código de Processo Civil, a confirmação do ato sentencial não se sujeita à remessa necessária. 2 – Demanda-se a conversão da aposentadoria por invalidez do segurado, na hipótese de se constatar, por meio do respectivo laudo pericial, aliado às características socioeconômicas, profissionais e culturais, elementos que convergem à impossibilidade de reabilitação laboral do interessado. 3 – O termo inicial da implantação da aposentadoria por invalidez, é o dia seguinte à cessação do auxílio-doença, na hipótese de se tratar de conversão dos referidos benefícios. (TJ-MT 00009096620188110022 MT, Relator: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Data de Julgamento: 24/10/2022, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 31/10/2022)

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
à apelação, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/06/2024